Tribunal: TJMT
Processo: 1015468-33.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015468-33.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Cartão de Crédito, Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), JOSLENE PEREIRA MACIEL - CPF: 692.092.431-53 (AGRAVADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO - CPF: 627.950.741-68 (ADVOGADO), JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - CPF: 023.580.389-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM
AÇÃO REVISIONAL
DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.
HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL
. AUSÊNCIA DE ESCLARECIMENTOS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da comarca de Cuiabá que, em cumprimento de sentença proferida em ação revisional de cartão de crédito consignado, homologou o laudo pericial apontando saldo devedor em favor da exequente no valor de R$ 79.686,93 e fixando honorários sucumbenciais de R$ 3.984,35 para cada parte. O agravante sustenta que o perito utilizou metodologia inadequada, própria de contrato de cartão de crédito, em desconformidade com a conversão judicial da relação para a modalidade de empréstimo consignado, o que teria gerado enriquecimento ilícito da parte agravada e apuração incorreta dos valores devidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o laudo pericial observado na homologação judicial adotou corretamente os parâmetros fixados na sentença de mérito, especialmente quanto à conversão da natureza do contrato; (
ii
) determinar se é necessária a devolução dos autos ao perito para esclarecimentos adicionais e apuração do débito conforme os critérios técnicos e jurídicos previamente definidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença proferida na ação revisional converte expressamente o contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo consignado, fixando juros de 2,5% ao mês, afastando multa e determinando restituição simples de valores pagos a maior, com correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês.

O laudo pericial, embora tecnicamente fundamentado, não esclarece adequadamente a forma de compensação dos valores efetivamente utilizados por meio de saques e compras, nem justifica a adoção de metodologia distinta da fixada judicialmente.

O agravante requereu, oportunamente, a intimação do perito para prestar esclarecimentos conforme previsto no § 2º do art. 477 do CPC, mas o juízo a quo homologou o laudo sem exigir resposta ou esclarecimentos às inconsistências apontadas.

A anulação da decisão que homologa o laudo pericial, com retorno dos autos para complementação técnica, visa preservar o contraditório e a fiel execução do julgado, além de evitar risco de enriquecimento indevido ou apuração equivocada de valores em execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A homologação do laudo pericial em cumprimento de sentença revisional exige compatibilidade estrita com os parâmetros fixados no título judicial, especialmente quanto à natureza do contrato e às taxas de juros aplicáveis.

Havendo dúvida fundada ou omissão técnica relevante, impõe-se o retorno dos autos ao perito judicial para complementação e esclarecimentos,
sob pena
de nulidade da homologação.

A observância do contraditório e da precisão técnica na fase de cumprimento de sentença é condição essencial para garantir a efetividade da decisão judicial e prevenir enriquecimento sem causa.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1015468-33.2025.8.11.0000 de decisão da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da comarca de Cuiabá que, em Cumprimento de Sentença proferida em Ação Revisional, homologou o laudo pericial para apontar um saldo em favor da exequente no valor total de R$79.686,93 e honorários sucumbenciais no valor de R$ 3.984,35 para cada parte.

O agravante alega que o perito recalculou de forma diversa,
tendo em vista que não observa as metodologias de empréstimo consignado, apura a metodologia de cartão de crédito
.

Aduz que na forma apresentada, poderá ocorrer o enriquecimento ilícito da agravada, tendo em vista que as quantias foram efetivamente utilizadas em saques e compras.

Explica que o cálculo compensa apenas R$12.049,47, o que acaba por majorar significativamente a apuração,
enquanto que
, fazendo corretamente a conta, o agravado ainda deve R$11.405,15.

Assevera que os valores liberados não devem apenas ser atualizados, mas remunerados segundo os juros médios de empréstimos consignados.

Antecipação da tutela recursal indeferida no Id
287590874
.

Contraminuta no Id
290502891
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante se insurge contra o
decisum
que homologou o laudo pericial para apontar um saldo em favor da exequente no valor total de R$79.686,93 e honorári
os sucumbenciais no valor de R$
3.984,35 para cada parte.

Trata-se, na origem, de
Ação Revisional de Cartão de Crédito Consignado
julgada parcialmente procedente para
“
determinar a conversão da modalidade do contrato de cartão de crédito para empréstimo consignado, fixar a taxa de juros em 2,5% ao mês, condenar o apelado à restituição na forma simples da importância paga a maior pela apelante, com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC a partir de cada desconto e afastar a multa cominada
”
.

No Id
175741697, o perito apresentou o laudo, c
oncluindo nos seguintes termos:

“1. Do período de 06/2011 a 03/2015 foram cobrados o total nominal de R$ 8.875,69 em juros.
Com os juros limitados em 2,5% a.m., o total de juros a ser cobrado é de R$ 2.078,49, totalizando assim, a repetição de indébito em R$ 6.538,38.

2. Do período de 04/2015 a 03/2023 os descontos realizados no holerite da autora, bem como, os pagamentos realizados por meio de pagamento da fatura, se constituem como repetição de indébito em sua totalidade, exceto nos meses que ocorreram compras ou empréstimos, o que totaliza R$ 37.087,26.

3. A correção monetária de todo o período, com base nos índices do INPC, totalizou R$ 15.087,68. O valor corrigido somou, então, R$ 58.713,32.

4. Com base no valor corrigido, os juros de mora do período de 02/07/2021 a 14/11/2024, totalizaram R$ 20.973,61.

5. O valor total da causa somou R$ 79.686,93, e em UPF/MT (nov./2024): 330,38.

6. Os honorários sucumbenciais de 10% da causa
, totalizaram
R$ 7.968,69, e resulta no valor de R$ 3.984,35 para cada parte, e em UPF/MT (nov./2024): 16,52.

7. Considerando que o réu já recolheu o valor de R$ 1.113,08 dos honorários sucumbenciais (Id
. 87312316 – 10/06/2022), resta o valor de R$ 2.871,27 para quitação deles”
.

As partes foram intimadas para se manifestarem, no prazo de 15 dias,
sobre
o laudo pericial
.

O agravante, por meio
da manifestação constante no Id
179353519, alegou que os cálculos apresentados pelo perito estariam incorretos, especialmente no que se refere à ausência de compensação integral dos valores usufruídos por meio do cartão BMG. Argumenta que fo
i identificado o montante de R$
24.257,79, correspondente a saques e compras, porém, o la
udo teria considerado apenas R$
2.049,47 na compensação, resultando em apuração significativamente majorada.

A agravada, por sua vez, requereu a homologação do laudo pericial, por cons
iderá-lo tecnicamente adequado (Id
180956053
)
.

Posteriormente, o juízo de origem rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou o laudo pericial, fixando o saldo devedor em favor da exequente no valor de R$ 79.686,93, bem como honorários sucumbenciais no valor de R$ 3.984,35 para cada parte.

O agravante manifesta inconformismo quanto aos valores apurados, sustentando a existência de inconsistências técnicas e jurídicas no laudo.

Em síntese, alega que o perito adotou metodologia inadequada, por ter desconsiderado os encargos remuneratórios médios divulgados pelo Banco Central do Brasil (BACEN) para operações de crédito consignado, utilizando, em seu lugar, critérios próprios de cartão de crédito, em desacordo com os parâmetros fixados na sentença e no acórdão.

Argumenta, ainda, que a perícia não reprocessou todas as operações registradas nas faturas, tais como saques e compras, à luz da nova modalidade contratual reconhecida judicialmente.

A prova pericial se presta à análise dos argumentos trazidos pelas partes, com base em conhecimento técnico e especializado, do qual, a rigor, não dispõe o juiz, devendo, ademais, ser produzida sob o crivo do contraditório, em observância ao art. 477 do CPC
.

Assim, após o término das atividades,
deve-se
intimar as partes e seus assistentes técnicos, oportunizando-se a manifestação a respeito do laudo, e é essencial que haja esclarecimentos por parte do perito sobre ponto divergente trazido por quaisquer dos litigantes, consoante prevê o § 2º do art. 477.

Logo, é necessária a análise dos cálculos para apurar s
e atendem aos estritos termos do acórdão
, especialmente porque a discussão é sobre valor elevado, e o
agravante
pugnou pela intimação do perito para esclarecimentos das questões arguidas em impugnação, mas não houve posterior pronunciamento.

O retorno dos autos para complementação do cálculo visa propiciar as partes e ao órgão jurisdicional melhor compreensão do valor devido e, em última análise, sanar contradições, dúvidas ou inconsistência presentes no laudo.

Dessa forma, os argumentos demandam melhor análise, o que impede a aplicação da teoria da causa madura e até que tais questões sejam resolvidas, o mais prudente é anular o
decisum
que homologou o laudo pericial.

Vale destacar que a produção ou complementação dessa prova não trará prejuízo às partes; pelo contrário, esclarecerá a matéria sub judice e dará maior suporte para o julgamento.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. IMPUGNAÇÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE ESCLARECIMENTOS PELO PERITO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
RECURSO PREJUDICADO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta em sede de Cumprimento de Sentença oriundo de Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, cujo julgamento transitado em julgado determinou a conversão do contrato de cartão de crédito em empréstimo consignado, fixando taxa de juros de 2,42% ao mês, com restituição simples dos valores pagos a maior, juros moratórios de 1% ao mês desde a citação e correção pelo INPC desde cada desconto. Após impugnação do valor executado e divergência entre as partes, foi produzida prova pericial, a qual foi homologada pelo juízo de origem que extinguiu a execução com base no art. 924, II, do CPC. O apelante sustenta a existência de vícios técnicos no laudo pericial e a necessidade de esclarecimentos que não foram oportunizados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o laudo pericial homologado atende aos parâmetros fixados no título executivo judicial, especialmente quanto à taxa de juros e ao método de amortização; (
ii
) definir se a ausência de intimação do perito para esclarecimentos técnicos solicitados configura cerceamento de defesa, a justificar a anulação da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de resposta do perito aos questionamentos formulados pela parte compromete o contraditório e a ampla defesa, sobretudo em se tratando de prova técnica essencial para a apuração do valor devido, o que configura cerceamento de defesa.

A sentença homologatória de laudo pericial que contém controvérsias técnicas relevantes, sem a devida apuração por meio de esclarecimentos, deve ser anulada, conforme previsão do art. 477, § 2º, do CPC.

A anulação da
sentença
não acarreta prejuízo às partes, mas, ao contrário, propicia a devida elucidação dos pontos controvertidos e assegura julgamento justo, amparado em prova técnica adequada.

A aplicação da teoria da causa madura pressupõe a desnecessidade de produção probatória, o que não se verifica no caso, dada a persistência de dúvidas e inconsistências nos cálculos periciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso prejudicado.

Tese de julgamento:

A homologação de laudo pericial controvertido, sem oportunizar esclarecimentos técnicos requeridos pela parte, caracteriza cerceamento de defesa.

A ausência de resposta a impugnações relevantes sobre o conteúdo do laudo pericial impede a aplicação da teoria da causa madura.

A anulação da sentença que homologa laudo pericial controvertido é medida necessária à garantia do contraditório e da ampla defesa”.
(N.U 1013845-10.2022.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2025,
Publicado
no DJE 28/03/2025
)

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
para determinar o retorno dos autos ao perito para que aponte o débito exato.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025